Tribunal: TJMT
Processo: 1059507-02.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059507-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MICHELY REGINA ROGGIA FERREIRA - CPF: 011.306.111-08 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 11.482/2007 –

INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – EXISTÊNCIA DE DUAS LESÕES DISTINTAS – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE COMPROMETIMENTO EM CADA UMA DELAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC

-

RECURSO NÃO PROVIDO.

A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Havendo mais de uma lesão, o autor faz jus à quantia total, ressalvada a necessidade de verificação do grau de repercussão de cada uma delas.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar ao autor R$ 2.362,50, atualizados com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da data do evento danoso (31-10-2019), além de arcar com as custas e os honorários de sucumbência fixados em R$ 1.000,00.

A apelante alega a lesão referente ao membro superior esquerdo é a mesma decorrente de acidente ocorrido em 10-02-2016, cujo pagamento administrativo foi realizado no valor de R$ 2.362,50.

Contrarrazões no id. 128545847.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega que a autora já recebeu administrativamente R$ 2.362,50 referentes aos 25% de acometimento no membro superior esquerdo, de modo que não pode ser indenizada duas vezes.

No caso dos autos, a reparação se submete à Lei n. 11. 482/2007, regra adotada no momento do acidente (31-10-2019), de até R$ 13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão verificada e a Tabela da citada legislação.

É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente. Como bem colocado pela ministra Nancy Andrighi no REsp n. 1.101.572/RS, a Lei n. 6194/74 em sua redação original
"já previa a proporcionalidade em seu bojo, por conter a preposição 'até' na redação do inciso 'b' de seu art. 3º, bem como pelos termos do art. 5º, §5º, que define a competência do IML para quantificar as lesões físicas."
(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al.
DPVAT - Um seguro em evolução.
Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 421).

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, passou a ser inquestionável que a reparação na hipótese de invalidez permanente seja estabelecida em consonância com a mensuração das lesões.

A doutrina e a jurisprudência ensinam:

"É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque " Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão 'até 40 salários mínimos', se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial nº 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 01/03/2013)."
(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al.
DPVAT - Um seguro em evolução.
Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. 2. A extensão da lesão e o grau de invalidez devem ser determinados pelo Tribunal local. 3. Agravo regimental não provido."
(STJ, AgRG no AREsp n. 148.287/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 22-5-2012, DJe de 25-5-2012).

A perícia feita em juízo (id. 128545828) apurou limitação funcional permanente incompleta de grau leve (25%) no úmero proximal esquerdo e no quinto metacarpiano da mão esquerda (70%).

Na Tabela, para
“perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores
”
encontra-se a quantificação de 70% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00.

Dessa maneira, no que tange a essa lesão, o cálculo se dá na seguinte proporção: 70% de R$ 13.500,00 correspondem a R$ 9.450,00, contudo a apelado tem direito a 25% desse montante, em conformidade com a graduação no laudo médico, ou seja,

R$ 2.362,50
.

No tocante ao pagamento anterior, o
s documentos constantes no processo administrativo e anexados à presente demanda se reportam apenas à lesão na clavícula esquerda, causada no acidente de 10-02-2016. Assim, são lesões distintas e, uma vez caracterizada a invalidez parcial, a autora faz jus às indenizações para cada uma delas, não havendo que se falar em duplo enquadramento.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – RECURSO PROVIDO – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO – INVALIDEZ DOS MEMBROS SUPERIORES – PERDA FUNCIONAL DE 25% DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO E DE 25% DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – INDENIZAÇÃO CALCULADA INDIVIDUALMENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –

EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Constatadas duas ou mais lesões, ainda que em um mesmo membro ou órgão, deve ser considerado, para fins do cálculo da indenização respectiva, o percentual correspondente a cada uma delas, não podendo o valor, entretanto, exceder o limite máximo estabelecido em lei para sua perda total.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista por litigância de má-fé.-

(N.U 1051693-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – preliminar de AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR por falta de requerimento administrativo rejeitada – mérito –ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS – POSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – HONORÁRIOS PERICIAIS – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS DA RESOLUÇÃO 232 DO CNJ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, o que restou observado no caso concreto.

Na hipótese de ocorrência de dois acidentes que causaram lesões no mesmo membro, considerando-se cada lesão de forma independente, mostra-se devida a indenização por cada um dos sinistros de forma autônoma.

(...)

(N.U 1059129-12.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

Por último, aplica-se nesta hipótese o art. 85, §11, do CPC/2015, em razão do trabalho adicional do advogado nesta fase.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro a verba honorária devida ao advogado do autor para R$ 1.200,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022